Tribunal: TJBA
Processo: 8059953-98.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059953-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIRO MOREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK, JORGE SANTOS ROCHA NETO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. SUBTETO REMUNERATÓRIO FIXADO POR COISA JULGADA NO SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR DO TJ/BA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REAJUSTAR O TETO APÓS A LEI FEDERAL Nº 13.752/2018. DIREITO À INCIDÊNCIA DO REAJUSTE DE 16,38%. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCLUSÃO DE VERBAS INDEVIDAS NA BASE DE CÁLCULO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS LIMITADO AO REGIME DE PRECATÓRIO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado por servidor estadual inativo contra ato do Governador do Estado da Bahia e demais autoridades estaduais, visando ao reconhecimento do direito à atualização do subteto remuneratório, fixado judicialmente no subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia, com a aplicação do reajuste de 16,38% estabelecido pela Lei Federal nº 13.752/2018, bem como à exclusão de parcelas indenizatórias da base de cálculo e ao pagamento das diferenças desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à aplicação do reajuste de 16,38% sobre o subteto remuneratório já vinculado, por decisão transitada em julgado, ao subsídio dos Desembargadores; (ii) estabelecer se parcelas de natureza indenizatória foram indevidamente computadas no cálculo do teto; e (iii) determinar se os valores retroativos desde a impetração podem ser pagos por folha suplementar, ou se devem seguir o regime de precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR: A coisa julgada formada no Mandado de Segurança n.º 0014190-65.2014.8.05.0000 fixou o subteto do impetrante com base no subsídio dos Desembargadores do TJ/BA, impedindo a aplicação de qualquer emenda constitucional superveniente que venha a alterar ou reduzir esse critério. O reajuste de 16,38% concedido aos Ministros do STF pela Lei Federal nº 13.752/2018 foi repassado aos Desembargadores do TJ/BA, sendo necessário, por força da coisa julgada, aplicar tal reajuste também ao subteto do impetrante, sob pena de esvaziamento do título judicial. A ausência de repasse do reajuste ao impetrante configura novo ato omissivo da Administração, distinto do título judicial anterior, justificando a via mandamental e afastando a alegação de inadequação da via eleita ou de execução disfarçada. A inclusão do Governador no polo passivo é legítima, dada sua atribuição de comando sobre os atos da Administração estadual e sua capacidade de obstar atos ilegais na folha de pagamento. Não ficou comprovado que parcelas indenizatórias foram efetivamente incluídas na base de cálculo do subteto, inexistindo, portanto, ilegalidade nesse ponto. O pagamento das diferenças decorrentes do reajuste só pode ocorrer via precatório ou RPV, nos termos da jurisprudência do STF firmada na ADPF 250, Tema 831 da repercussão geral e Reclamação 61.531/BA, sendo vedado o uso de folha suplementar. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059953-98.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JAIRO MOREIRA DE OLIVEIRA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça